Tribunal: TJPA
Processo: 0804728-95.2022.8.14.0040
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0804728-95.2022.8.14.0040

RECORRENTE: FRANKVALDO SANDES CARVALHO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0804728-95.2022.8.14.0040

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): FRANKVALDO SANDES CARVALHO

RECORRIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO DOLOSO. PRONÚNCIA. SIMPLES JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE E INDICIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. NÃO ACOLHIMENTO. UTILIZAÇÃO DE PROVAS DO INQUÉRITO. POSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. INVIABILIDADE. DECOTE DE QUALIFICADORAS. IMPRÁTICAVEL. COMPETÊNCIA JÚRI POPULAR. PRINCÍPIO DO “IN DUBIO PRO SOCIETATE”. PREVALÊNCIA. QUESTÕES À DIRIMIR. CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal,
por unanimidade, conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ (__________) dias do mês de ____________ de 2023.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ____________________.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Datado e assinado eletronicamente

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0804728-95.2022.8.14.0040

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): FRANKVALDO SANDES CARVALHO

RECORRIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Cuida-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
FRANKVALDO SANDES CARVALHO
contra sentença de pronúncia prolatada pelo
Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas,
que reconheceu a existência de prova de materialidade e indícios de autoria do crime previsto nos artigos 121, §2º, incisos I e VI, c/c §2º-A, ambos do Código Penal,
devendo o recorrente ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri
.

Em suas razões recursais, aduz o recorrente, sinteticamente, a insuficiência de provas capaz de ensejar a pronúncia; a inaplicabilidade da qualificadora do § 2º-A, do artigo 121 do CPB, pois em que pese a vítima ser mulher, o recorrente ter morado com a vítima, não há nada nos autos que indique ter o crime sido cometido em razão do gênero feminino e a não utilização do “in dubio pro societate” como fundamento da pronúncia.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu a manutenção “in totum” da sentença combatida, haja vista não haver erros a reparar.

Nesta Instância revisora, o Órgão Ministerial do 2º Grau opinou pelo conhecimento e, no mérito, pelo improvimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos para sua admissibilidade.

De acordo com o disposto no artigo 413, “
caput”
, § 1º, do Código de Processo Penal, no tocante aos crimes dolosos contra a vida, havendo a existência de elementos que apontem para a materialidade do fato e presença de indícios suficientes de autoria ou de participação do acusado, a decisão de pronúncia é medida que se impõe.

Além disso, cumpre salientar que
a decisão que pronuncia o réu é do tipo não exauriente, ou seja, não cabe ao magistrado da instrução preliminar se aprofundar no debate acerca das provas, nem mesmo apreciar teses defensivas, exceto quando estas implicarem no reconhecimento inequívoco das hipóteses de absolvição previstas no artigo 415 do Código de Processo Penal
.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é categórica em reconhecer que a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, e, por assim o ser, não demanda a certeza exigida para o decreto condenatório:

[...] PRONÚNCIA. [...] 1.
A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório [...]."
(STJ. Quinta Turma. AgRg no AREsp 906984/MG. Relator: Min. Jorge Mussi. Julgado em: 28/06/2016) (negritos meus)

Assim,
não cabe ao juízo sentenciante absolver o acusado quando a elucidação dos fatos demanda maior valoração das provas produzidas
, uma vez que, de acordo com o disposto no artigo 415, incisos I e II, do Código de Processo Penal, o denunciado somente é absolvido de plano quando há prova robusta sobre a inexistência do fato ou que seja capaz de afastar a imputação da autoria do crime. Logo, se o acervo probante precisa ser mais profundamente valorado, deve-se dar azo à pronúncia, a fim de que o conjunto probatório seja debatido em momento oportuno e pelo juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, reconhecem que a decisão de pronúncia pautada nos elementos previsto no artigo 413 do Código de Processo Penal não ofende ao princípio da presunção de inocência:

STJ:
[...] HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO E PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INOCORRÊNCIA. WRIT NÃO CONHECIDO. [...] 3.
A decisão de pronúncia, em observância ao disposto no art. 413 do CPP, não configura ofensa ao princípio da presunção de inocência.
[...]. (STJ. Sexta Turma. HC 177964/RJ. Relator: Min. Nefi Cordeiro. Julgado em: 20/10/2015) (negritos meus).

STF:
[...] PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. [...] 1. O princípio do in dubio pro societate, insculpido no
art. 413 do Código de Processo Penal
, que disciplina a sentença de pronúncia
, não confronta com o princípio da presunção de inocência,
[...]. (STF. Primeira Turma. ARE 788457 AgR/SP. Relator: Min. Luiz Fux. Julgado em: 13/05/2014). (negritos meus).

No caso em análise,
havendo os requisitos mínimos exigidos
pelo artigo 413, § 1º, do Código de Processo Penal, em nome do princípio constitucional da soberania dos veredictos (artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal), bem como em razão de a instituição do Júri ser constitucionalmente reconhecida (artigo 5º, inciso XXXVIII, da Carta Republicana), o caso deve ser levado à apreciação do Tribunal do Júri, ensejando portanto, uma decisão de pronúncia, na medida em que
a apreciação exauriente da materialidade e da autoria depende daquele órgão. Isto porque, nos crimes dolosos contra a vida são os jurados os verdadeiros juízes dos fatos, não sendo dado à decisão de pronúncia tecer valorações subjetivas em prol de uma parte ou de outra
, sob pena de grave violação ao princípio do juiz natural da causa.

Sobre esse tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmou entendimento:

[...] I -
O processamento e julgamento dos crimes dolosos contra a vida tem, como a garantia constitucional, a competência do Tribunal do Júri
. Essa peculiaridade não autoriza que o juiz, ao decidir pela submissão ou não do réu a julgamento pela Corte popular, exceda os limites que lhe são impostos pelo art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal. A única exigência para que se passe do judicium accusationis para a fase do judicium causae é o reconhecimento da presença de indícios suficientes de autoria e a indicação da materialidade delitiva. [...]." (STJ. Quinta Turma. AgRg no AREsp 802477/MG. Relator: Min. Felix Fischer. Julgado em: 08/11/2016) (negritos meus).

Dessa forma, passo à análise da materialidade e dos indícios de autoria (artigo 413, § 1º, do Código de Processo Penal).

A materialidade está devidamente constatada através do IPL apenso, especialmente pelas declarações das testemunhas em sede judicial, as quais atestam que a vítima ROSIMAR BRANDÃO DE SOUSA foi encontrada sem vida em uma residência no bairro da liberdade, município de Parauapebas, com uma profunda lesão incisa na região anterior da cervical.

Por sua vez, há indícios de autoria conforme se analisa.

Durante a fase pré-processual, o responsável pela investigação, inquiriu testemunhas, e o recorrente, em conclusão do inquérito policial, indiciando este último no
crime de feminicídio.

Já em sede de contraditório e ampla defesa vieram prestar depoimento testemunhas indicadas pela acusação, tendo o réu permanecido em silêncio.

Assim, pelo conjunto probatório produzido tanto em sede policial como processual, vislumbro indícios suficientes a indicar a autoria do crime por parte do recorrente, sustentando assim a pronúncia do mesmo e o julgamento deste pelo júri popular.

Com efeito, impende ressaltar uma vez mais, que para a decisão de pronúncia basta a demonstração da materialidade (existência do crime) e que haja indícios suficientes de autoria, não se exigindo prova plena, uma vez que não se trata de sentença definitiva, mas de mero juízo de admissibilidade da acusação (decisão interlocutória mista), na qual a solvência de qualquer dúvida deve ficar a cargo do juiz natural da causa, o Egrégio Conselho de Sentença.

No caso em questão, verifica-se que
há provas da materialidade e indícios suficientes de autoria
, as quais impõem a apreciação do feito pelo Conselho de Sentença, para que tal órgão possa exercer juízo de valor sobre as provas produzidas durante a primeira fase do júri (“
judicium accusationis”
) e chegar à conclusão sobre eventual responsabilidade criminal ou não por parte do recorrente.

É de se ressaltar que, embora não se possa fundamentar a decisão judicial exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado
no sentido de que é possível admitir a pronúncia do acusado com base em indícios derivados do inquérito policial, sem que isso represente afronta ao artigo 155 do CPP
(HC 435.977 RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 1552018, DJe 2452018).

Assim, os relatos das testemunhas existentes nos autos, corroborados pelos demais elementos colhidos em sede policial e judicial, são suficientes para comprovar a materialidade e os indícios de autoria em relação ao recorrente, reunindo-se elementos de convicção suficientes os quais possibilitam o exercício da competência para julgamento de sua conduta pelo júri popular.

Ademais, havendo várias versões possíveis para os fatos, compete ao juiz singular efetuar apenas o juízo de admissibilidade, remetendo ao Conselho de Sentença a decisão sobre o mérito de qual das versões é a que procede.

No que se refere ao pedido de impronúncia, por insuficiência probante ou ausência de indícios suficientes de autoria, adianto que o inconformismo também não deve prosperar, conforme se vê.

Ao término da primeira fase do rito do júri, na fase de pronúncia,
"
serão admitidas todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência,
[...]
não se fazendo necessário um juízo de certeza, mas que o Juiz se convença da existência do crime e de indícios suficientes de autoria
"
(HC n. 144.483⁄DF, relatora Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 8⁄11⁄2011, DJe de 21⁄11⁄2011).

Com efeito, a
materialidade
do crime
exige
um juízo de
certeza
; de forma diversa, o
indício de autoria
,
juízo de probabilidade.

No mesmo sentido e a seguinte decisão do STJ:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. MATERIALIDADE INDÍCIOS DE AUTORIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Não há ilegalidade na pronúncia que, de forma sucinta, se fundamenta em elementos colhidos dos autos.
Tal decisão encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, exigido-se nessa fase apenas a certeza da materialidade e indícios de autoria, devendo prevalecer o princípio in dubio pro societate
. 2. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp 293.099⁄MG, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09⁄08⁄2016, DJe 19⁄08⁄2016) (grifos e negritos meus)

Na situação, ora revisada, após examinar os fundamentos declinados na decisão de pronúncia, verifica-se a presença dos indícios mínimos de autoria que legitimam o julgamento do recorrente pelo Tribunal de Júri.

Em relação a absolvição sumária do recorrente, não merece ser acolhida neste momento, na medida em que somente se admite tal hipótese se a acusação for manifestamente infundada, ou quando demonstrada a ocorrência de uma causa excludente da ilicitude, o que não ocorre na situação examinada, razão pela qual deve ser oportunizado ao Conselho de Sentença a análise mais aprofundada da prova.

Neste sentido, consolidada a jurisprudência:

PRONÚNCIA - TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO.I. LEGÍTIMA DEFESA - INEXISTÊNCIA DE PROVA CABAL - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - INVIABILIDADE - APRECIAÇÃO AFETA AO JÚRI. Ausente na fase do iudicium accusationis prova cabal de alegada excludente de ilicitude, mostra-se inadmissível a absolvição sumária, devendo o julgamento do acusado, ante a constatação de indícios de propósito homicida, ser remetido ao Tribunal Popular, juiz natural da causa. II. QUALIFICADORA (MOTIVO TORPE) - EXCLUSÃO INADMISSÍVEL.A circunstância qualificadora do homicídio só pode ser afastada da pronúncia quando claramente inexistente; encontrando suporte mínimo no material probatório, deve ser levada à apreciação do Conselho de Sentença. RECURSO DESPROVIDO. (TJPR - 1a C.Criminal - RSE - 1344780-8 - Mallet - Rel.: Telmo Cherem - Unânime - - J. 18.06.2015).

É preciso relembrar que a sentença de pronúncia tem por escopo apenas pôr termo ao
"judicium accusationis"
(1.ª fase do procedimento do Júri) e dar início ao
"judicium causae"
(2ª fase do procedimento do Júri), que se materializa, efetivamente, em plenário, com o julgamento pelo Conselho de Sentença.

Assim, considerando que o conjunto probatório fornece prova da materialidade e indícios de autoria suficientes para fundamentar a pronúncia do recorrente, deve esta ser submetida a julgamento pelo Conselho de Sentença competente para decidir sobre as condutas perpetradas pelo apelante.

No tocante ao decote da qualificadora reconhecida pelo Juízo monocrático, tal seja, a constante do §2-A, do artigo 121, do CP, tem-se como lição jurisprudencial, que o reconhecimento ou não da qualificadora do crime submete-se ao exame crítico da prova em ambos os sentidos, com o acréscimo de que, a não ser em casos bastante claros, a faculdade para tal apreciação comunica-se com a soberania do Júri Popular, contida na sua legitimidade processual.

Neste mesmo sentido:

"A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o afastamento de qualificadoras por meio da decisão de pronúncia somente se revela possível quando manifestamente improcedente a imputação, sob risco de usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Conselho de Sentença, a quem incumbe julgar os crimes dolosos contra a vida. Precedentes. ( HC 368.976/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN
PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 07/11/2016)."

Portanto, a qualificadoras observadas pelo magistrado “a quo” – inciso I e VI, §2º, c/c §2º-A, do artigo 121, do CP - devem ser mantidas na pronúncia para que sobre elas se manifeste e decida o Conselho de Sentença, o juiz natural do processo nos crimes contra a vida.

No tocante a tese d
a não utilização princípio do “in dubio pro societate”, a fim de fundamentar a decisão primeva, eis que afronta outro princípio constitucional, ou seja, o da “presunção de inocência”, adianto que referido argumento não merece provimento.

Explico.

De início, observa-se decisão do
STJ que firmou entendimento sobre o assunto: “
na fase de juízo de admissibilidade da acusação vigora o princípio in dubio pro societate, de forma que, para o recebimento da denúncia basta haver indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva
. Nesse sentido: STJ, REsp 1.682.764/MA, Quinta Turma, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe 14⁄11⁄2018 e STJ, AgRg no AREsp 7.00.786/BA, Quinta Turma, Relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe 24⁄10⁄2018"
(APn 885/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 5⁄12⁄2018, DJe 10⁄12⁄2018). (grifos e negritos meus)

Dessa forma, vislumbro da prova oral produzida no feito, que é
indício
mais do que suficiente para que o recorrente seja submetido ao Tribunal do Júri, sendo a comprovação da materialidade e dos indícios de autoria, os únicos requisitos exigidos para a pronúncia, incensurável é portanto a sentença do juízo monocrático, e qualquer questionamento, neste momento processual, há de esbarrar no princípio do “in dubio pro societate”.

Neste sentido, colaciono o seguinte decisório:

EMENTA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
.
PRONÚNCIA. COMPROVADA A MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE.
PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. QUALIFICADORAS MANTIDAS. NEGADO PROVIMENTO. 1. Consoante firme jurisprudência da Corte Superior, a decisão de pronúncia é decisão interlocutória mista, que julga admissível a acusação e a remete para apreciação pelo Tribunal do Júri. Trata-se de mero juízo de admissibilidade, não de mérito. Deve a pronúncia e eventual decisão que a mantém, se limitar a apontar a existência de prova da materialidade e indícios de autoria, nos termos do art. 413, § 1º, do CPP. A pronúncia exige forma lacônica e acentuadamente comedida, não podendo exceder da adjetivação, sob pena de invadir a competência do Tribunal do Júri para apreciar os crimes dolosos contra a vida, nos termos do previsto no art. 5º, XXXVIII, d, da Carta Magna ( HC 396.405/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017, 2. Há prova suficiente da materialidade delitiva. Os suficientes indícios de autoria exsurgem da prova oral produzida, apontando os como autores do homicídio.
3. É pacífica a jurisprudência da Corte Suprema no sentido de que na sentença de pronúncia deve prevalecer o princípio in dubio pro societate, não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri.
( ARE 986566 AgR, Relator (a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 21/08/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-193 DIVULG 29-08-2017 PUBLIC 30-08-2017). 4. A decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413, e em seu § 1º, do Código de Processo Penal, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando o dispositivo legal em que estão incursos os acusados e especificando as respectivas qualificadoras, afastando-se, pois, a possibilidade de absolvição sumária pelo artigo 415, inciso II do Código de Processo Penal (provado não se ele autor ou partícipe do fato), bem como a possibilidade de impronúncia dos recorrentes ( CPP; art. 414). 5. No que concerne às qualificadoras, também aplica-se o princípio do in dubio pro societate , bem como em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido por esta Corte ( AgRg no AREsp 1193135/PI, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017). 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - RSE: 00109378320138080012, Relator: ELISABETH LORDES, Data de Julgamento: 12/09/2018, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 21/09/2018)

Cabe ainda ressaltar, que nenhuma prova foi produzida no sentido de afastar inequivocamente a autoria delitiva, além do que a defesa deverá convencer aos jurados, verdadeiros juízes do feito, que o estado não se desincumbiu do ônus probatório, ou seja, de que o recorrente não deveria ser submetido a julgamento popular.

Assim, na sentença de pronúncia deve prevalecer o princípio do “in dubio pro societate”, não existindo neste ato qualquer ofensa ao princípio da “presunção de inocência”, porquanto tem por objetivo a garantia constitucional do Tribunal do Júri.

Diante do exposto,
conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença de pronúncia, nos termos da presente decisão conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém do Pará., ___ de __________ de 2023.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Datado e assinado eletronicamente

Belém, 13/12/2023